Tribunal: TJMT
Processo: 1003506-81.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003506-81.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Levantamento de Valor]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVANTE), ADRIANO MÁRCIO DE SOUZA (AGRAVADO), FERNANDO BARCELLA (AGRAVADO), ADRIANO MARCIO DE SOUZA - CPF: 892.406.501-72 (AGRAVADO), FERNANDO BARCELLA - CPF: 667.892.141-00 (AGRAVADO), MAXYBENS COMERCIO DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME - CNPJ: 08.103.868/0001-29 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO - CPF: 029.852.411-20 (ADVOGADO), VANESSA TREVILATO RIVOIRO - CPF: 369.909.918-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – BAIXA DE GRAVAME – MULTA COMINATÓRIA – VALOR EXCESSIVO – REDUÇÃO DEVIDA – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O objetivo da multa cominatória é compelir o devedor a atender à ordem judicial, mas o seu valor não pode ser excessivo a ponto de causar o enriquecimento ilícito das partes, nem irrisório de modo a comprometer o cumprimento da determinação. E
não faz coisa julgada material, portanto pode ser revista a qualquer tempo.

Para arbitrá-la o julgador deve levar em conta o caso concreto e ter como critérios os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de valorar o fim almejado e a tutela jurisdicional pretendida.

Se a quantia fixada na primeira instância se mostrar excessiva, impõe-se a redução.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1003506-81.2023.8.11.0000 de decisão da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que julgou improcedente a Exceção de Pré-Executividade.

O agravante alega que se trata de Cumprimento de Sentença proferida em Ação Declaratória de Inexistência de Relação Contratual com Pedido de Exclusão de Gravame em Veículo e Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada pelos agravados.

Aduz que eles buscam o recebimento de R$1.654.885,20 de multa por descumprimento da obrigação de fazer.

Argumenta que na Apelação que apresentaram foi autorizada a cobrança dessa pena pecuniária desde que comprovado o não cumprimento da obrigação de fazer.

Afirma que, no entanto, todos os documentos anexados pelos próprios agravados confirmam a inexistência de gravame.

Ressalta também que, apesar de no SNG/Detran constar o apontamento “Informações Pendentes”, não há registro de gravame, que é o objeto da liminar então concedida.

Diz que a multa é exorbitante em comparação com o proveito econômico pretendido pelos agravados, de R$80.000,00, e que é viável a sua redução uma vez que essa questão não estaria sujeita à preclusão.

Efeito suspensivo deferido (ID. 160006150).

Contraminuta no
ID. 163199655
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Exclusão de Gravame que ajuizaram contra o agravante em 2011, os agravados alegam que Adriano comprou de Fernando um veículo marca Triton, ano/modelo 2008, por R$80.000,00, porém não foi realizada a transferência em razão de pendência no SNG, consistente no registro, pelo Banco (agravante), de gravame de alienação fiduciária em nome de terceiro de forma fraudulenta.

Aduzem a ilegalidade dessa restrição visto que nunca tiveram qualquer relação contratual com o réu.

Em julho de 2013 foi deferida a antecipação da tutela para determinar ao agravante a “
baixa da restrição/gravame do CRV do veículo objeto da demanda, no prazo de 10 dias, sob pena de pagamento de multa diária arbitrada em R$ 1.000,00”
(ID. 80368446, pág. 179).

Em 20/2/2014 os agravados informaram os vários descumprimentos da liminar. Confira-se:

·

20/2/2014 (ID. 80368448, pág. 57):

·

1o/9/2015, ID. 80368448, pág. 159:

A Ação foi julgada procedente para ratificar a antecipação da tutela e condenar a instituição financeira em danos morais de R$5.000,00.

Ambas as partes ingressaram com Apelação (n. 33751/2017). A do autor foi provida para consignar a ausência de prova do cumprimento da liminar contida na antecipação da tutela; a do réu teve o provimento negado. O trânsito em julgado deu-se em 25/9/2017 (ID. 80368453, pág. 136).

Iniciado o Cumprimento de Sentença, os agravados indicaram R$1.629.000,00 como valor devido pelas multas.

O agravante apresentou Seguro Garantia de R$2.482.327,80 e posteriormente impugnou o Cumprimento de Sentença sob a argumentação de que, segundo a Resolução 320/2009 do Contran e a Portaria 22.762/2008 do Detran, apenas com a emissão de novo CRV é que se opera a baixa definitiva do gravame, requerimento que depende exclusivamente do consumidor.

Essa Impugnação foi julgada improcedente, decisão atacada pelo ora agravante no RAI n. 1016809-70.2020.8.11.0000, parcialmente provido somente para afastar a sua condenação ao pagamento de R$5.000,00 de honorários advocatícios.

Depois foi ajuizada Exceção de Pré-Executividade em que o agravante suscitou a impossibilidade de cumprimento da obrigação e pediu a redução da quantia definida para a multa uma vez que seria excessiva, o que, contudo, foi rejeitado sob a justificativa de incidência da preclusão,
decisum
ora recorrido.

Extrai-se dos andamentos processuais que é inequívoca a preclusão no que tange à insurgência do agravante quanto à tutela antecipada que determinou a baixa do gravame, e à arguição de inviabilidade do seu cumprimento só depois do trânsito em julgado da sentença que confirmou a tutela.

Todavia, é pacífico na jurisprudência que
a decisão que comina multa não preclui e nem faz coisa julgada,
e o valor pode ser revisto
sempre que se mostrar desproporcional ou causar enriquecimento ilícito. E é possível também excluir a penalidade se não houver mais justa causa para sua manutenção (Tema 706 STJ).

Isso porque o principal objetivo da multa prevista no art. 537 do CPC/15 é obrigar a parte a atender à ordem judicial. Sua natureza é inibitória; logo, quando atinge quantias exorbitantes passa a ser ressarcitória e, com isso, desvia-se da sua função.

Conforme lição de Luiz Guilherme Marinoni, “
a jurisprudência é pacífica em admitir essa redução, apontando a necessidade de observância da proporcionalidade entre o valor fixado a título de astreintes e o bem jurídico tutelado pela decisão (STJ, 1o Turma, Resp 914.389/RJ, rel. Min. José Delgado, j. em 10.04.2007,DJ 10.05.2007,p.361). Busca-se evitar com isso, o enriquecimento sem causa do demandante”
(Código de Processo Civil Comentado, 5a ed, 2013, p. 431).

O julgador deve levar em conta o caso concreto, ter como critérios os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como valorar o fim almejado com a multa e a tutela jurisdicional pretendida.

Apesar de o agravante ter descumprido a ordem judicial, o montante de R$3.855.061,25 (quase quatro milhões) extrapola significativamente a sua finalidade inibitória e passa a ser ressarcitória. Por conseguinte, deve ser minorado.

Pelo exposto, dou
parcial provimento
ao Recurso para reduzir o total da multa para R$100.000,00, com atualização pelo INPC a partir do arbitramento (decisão de ID. 80368446, pág. 180, 1o grau, em 23/7/2013 - AgInt no AREsp. 1797113 SP).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023